Tribunal: TJPA
Processo: 0003301-79.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003301-79.2015.8.14.0028

APELANTE: RONIVALDO LIMA DA SILVA, EGNALDO SOARES SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CONVERSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO E RETRIBUTIVO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.

1. “A conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a pena que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado” (TRF4, ACR 5010130-10.2018.4.04.7202, Sétima Turma, Rel. Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, DJe 15/09/2020), razão pela qual não se pode permitir a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direitos sob pena de se desvirtuar o seu propósito sancionador.

PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

2. Compete ao Juízo da Execução Penal alterar a forma de cumprimento da pena de prestação pecuniária a fim de efetivar o seu cumprimento, ajustando-a à realidade financeira dos condenados, inclusive parcelando o valor.

3. Outrossim, cabe ao réu a demonstração da incapacidade financeira de efetuar o pagamento da prestação pecuniária sem comprometer o mínimo vital para sua subsistência, não sendo a assistência pela Defensoria Pública, por si só, prova suficiente de hipossuficiência econômica.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
RONIVALDO LIMA DA SILVA
e
EGNALDO SOARES SAMPAIO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá
que condenou os réus à pena de
0
2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto
,
substituída pelas penas de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária
, além de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime encartado no
artigo 14 da Lei n. 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido).

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 6091859 - págs. 2/7), que na madrugada do dia 28 de março de 2015, os denunciados estavam ingerindo bebida alcóolica no “Bar da Sula”, quando a vítima chegou ao local na companhia de um amigo, e também começaram a beber. Em determinado momento, a vítima percebeu que o denunciado EGNALDO saiu do local e retornou minutos depois com uma faca na cintura. Diante disso, a vítima e seu amigo Edeilson decidiram sair do local em uma motocicleta, ocasião em que perceberam que os denunciados passaram a segui-los, sendo que Egnaldo era o condutor da moto e Ronivaldo era o carona e portava uma arma de fogo. Ato contínuo, Ronivaldo passou a atirar na vítima, que não chegou a ser atingida pelos disparos da arma de fogo e conseguiu fugir, tendo afirmado que possuía uma rixa com Egnaldo, pelo fato do mesmo ter tido um relacionamento amoroso com a atual companheira deste. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime tipificado no art. 15
da Lei n. 10.826/2003
, considerando que os elementos probatórios colhidos nos autos demonstraram que, embora os recorrentes tenham efetuado

disparos de arma de fogo enquanto perseguiam a vítima, não houve indícios suficientes da intenção de matar (ID 6091918 – págs. 1/3).

Desta feita, o Ministério Público ofereceu nova denúncia imputando aos denunciados a prática dos crimes tipificados nos arts. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, e após regular tramitação o juízo singular proferiu sentença condenando os réus à
pena de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
com conversão em penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data dos fatos

(ID 6091927 - págs. 1/5 e ID 6091928 - págs. 1/2).

Em razões recursais (ID 6091929 - págs. 1/4 e ID 6091931 - págs. 5/8) que, conquanto interpostas em peças apartadas, restringiram-se à pleitos idênticos, os apelantes pugnam

pelo
conhecimento
e
provimento do recurso apelatório
para reformar a sentença guerreada,
a fim de converter a pena de prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade
, em virtude da hipossuficiência financeira dos recorrentes e, subsidiariamente,
pelo

parcelamento do valor relativo à prestação pecuniária
.

Em sede de contrarrazões (ID 6091930 - págs. 4/7 e ID 6091932 - págs. 3/6), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos, com a manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos recursos apelatórios (ID 6091933, pág. 9 e ID 6091934, págs. 1/5).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou os apelantes pela prática do crime disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que tipifica a conduta daquele que porta, detém, adquire, fornece, recebe, tem em depósito, transporta, cede, ainda que gratuitamente, empresta, remete, emprega, mantém sob guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, doutrina autorizada assevera que a figura do porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido constitui crime de “perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para sua caracterização, a prática de um dos núcleos do tipo penal”, que objetiva salvaguardar os bens jurídicos segurança e paz pública, sendo certo que “com o desarmamento e o controle, busca-se diminuir o número de pessoas mortas ou feridas por armas de fogo.” (DE LIMA, Renato Brasileira.
Legislação especial comentada
: volume único. 8ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 440).

Feitas essas considerações preliminares, cingem-se as pretensões recursais ao pedido de conversão da
pena de prestação pecuniária em prestação de serviços à comunidade
, em virtude da hipossuficiência financeira dos recorrentes e, subsidiariamente,
ao parcelamento do valor da prestação pecuniária
.

De todo modo, considerando o efeito devolutivo amplo da apelação, calha ressair preambularmente que, em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal,
a

materialidade delitiva

restou sobejamente demonstrada por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6091843, pág. 1), bem como do laudo de perícia de balística (ID 6091916, pág. 9)
, ao passo que a
autoria delitiva restou incontroversa a partir dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo
, notadamente a confissão dos apelantes.

Ocorre que, insatisfeita com as penas restritivas de direitos impostas, a defesa pleiteia a
conversão da pena de prestação pecuniária em serviços comunitários,
sob o fundamento de que os recorrentes são economicamente hipossuficientes e não detêm condições financeiras de arcar com a sanção pecuniária imposta sem comprometer o próprio sustento, desconsiderando que tais penas possuem distintas finalidades preventivo-retributivas, além de destinatários finais diversos.

A esse propósito, registre-se que
a pena de prestação pecuniária tem caráter indenizatório
, consistindo no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos (art. 45, §1º, do CP), conquanto
a pena de prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas tem caráter social, pedagógico-reflexivo e ressocializador
, consubstanciada na atribuição de tarefas gratuitas ao condenado, a serem cumpridas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, conforme as aptidões do condenado (art. 46, §1º e §2º, do CP).

Nessa toada, “a conjugação das penas de prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária é a pena que melhor atinge a finalidade da persecução criminal, porque exige do condenado um esforço no sentido de contribuir com o interesse público, ao cooperar para a realização de várias obras assistenciais ou sociais, bem como possui o caráter retributivo ao dano causado” (TRF4, ACR 5010130-10.2018.4.04.7202, Sétima Turma, Rel. Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, DJe 15/09/2020, cf.
https://bit.ly/3wMGUmT
), razão pela qual
não se pode permitir a conversão da prestação pecuniária em outra pena restritiva de direitos sob pena de se desvirtuar a natureza das medidas.

Não obstante, em qualquer fase do cumprimento de pena, poderá o Juiz da Execução Penal, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos aplicadas, ajustando-as às condições pessoais dos condenados, as quais poderão ser devidamente comprovadas durante a execução da sentença, cabendo ressair que
a competência para modular o cumprimento da pena de prestação pecuniária é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, V, “a”, da Lei n. 7.210/1984,
não sendo possível falar em parcelamento da pena pecuniária nesta via recursal, máxime diante da ausência de comprovação da incapacidade financeira dos apelantes na espécie.

De mais a mais, é pacífico o entendimento de que
“cabe ao condenado demonstrar àquele Juízo sua situação de hipossuficiência, requerendo, se necessário, parcelamento da pena pecuniária, na forma do art. 687, I, do CPP, caso necessário ao seu devido cumprimento
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0018807-72.2017.8.14.0401,
Rel. Desembargadora Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, DJe de 17/11/2022, cf.
https://bit.ly/40dWZhy
), sendo que o fato de a assistência dos réus ter sido realizada pela Defensoria Pública não comprova, por si só, a incapacidade financeira dos apelantes, uma vez que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.990.425/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/4/2022, cf.
https://bit.ly/3wQRGbM
).

Destarte, conclui-se que
as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida
,
posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada
, ressaindo inexistir, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado além dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
in totum
a sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023